Tribunal: TJMT
Processo: 1010857-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010857-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELEIDA SANTANA FERREIRA - CPF: 651.408.851-15 (RECORRIDO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), VALTINO FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 154.945.511-72 (RECORRIDO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010857-73.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

VALTINO FERREIRA DOS ANJOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO – REJEITADA

O recorrido instruiu o processo com todas as provas que estavam a seu alcance, apresentando fotos, faturas, histórico de contas, processo administrativos e protocolos de atendimento. Dessa forma, não há que se falar em ausência de comprovação dos fatos alegados.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – REJEITADA

Primeiramente, a preliminar deve ser rejeitada pois o ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário.

Estatuído no capítulo das Normas Fundamentais do Processo Civil, o art. 3o do CPC reflete o também disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, estabelecendo a inafastabilidade da apreciação jurisdicional à ameaça ou lesão de direitos.

Por fim, nota-se que o recorrido tentou solução na via administrativa, por meio do PROCON, sem sucesso.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia. Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAS CONTESTADAS À ÉPOCA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COBRANÇAS INDEVIDAS – MANUTENÇÃO DE CORTE ILÍCITA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante alegou na inicial que recebeu faturas com valores que não condizem com o seu real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores.

Os meses discutidos são os de Abril de 2020, no valor de R$ 466,79 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), com consumo de 476 kWh;

Maio de 2020, no valor de R$ 847,37 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), com consumo de 884 kWh; Junho de 2020, no valor de R$ 724,33 (setecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), com consumo de 752 kWh; Julho de 2020, no valor de R$ 858,41 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), com consumo de 875 kWh e Agosto de 2020, no valor de R$ 614,37 (seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), referente ao suposto consumo de 611 kWh.

Comprova o recorrido que em 05/08/2020 fez a padronização
,
serviço que desce o medidor do poste e passa para o padrão individual da residência.

A partir da padronização as faturas retornaram ao consumo regular.

Antes do ingresso da presente demanda, buscou solução administrativa junto à Recorrente, não obtendo êxito. Relata ainda que a perícia solicitada no medidor foi realizada no novo aparelho, e não no aparelho antigo, que leu as faturas discutidas.

Aponta ainda que, incorreu em mora em relação às faturas discutidas, o que ensejou no corte do serviço da unidade correspondente por nove dias, mesmo tratando-se de pessoa idosa e estando em período de pandemia.

Vejamos o histórico de consumo da UC, demonstrando que os meses de abril a agosto de 2020 estão fora da média, devendo ser mantida a determinação de refaturamento imposto na sentença.

No histórico juntado pela empresa consta até abril de 2021. Na sentença ainda foi colacionado um histórico recente, até outubro

de 2021, vejamos:

Dessa forma, nota-se que não houve alteração no consumo após agosto de 2021, quando houve a troca do medidor.

Ainda, pelo imóvel em que reside o recorrido, comprovado pelas fotos e descrito com dois cômodos, não possuindo aparelhos como ar-condicionado e televisão, para justificar um consumo tão elevado.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência do Recorrido, quando de sua reclamação administrativa. Também não justificou o aumento desproporcional nos meses discutidos.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade das cobranças e impôs a condenação respectiva.

Saliento ainda que, mesmo que fossem devidas as referidas faturas, o que, porém, não restou comprovado nos autos, o ato ilícito estaria evidenciado, na medida em que a permanência de suspensão dos serviços estaria calcada unicamente em faturas pretéritas.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se pela permanência indevida do corte do fornecimento de energia elétrica. Ora, o fornecimento de energia é serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em virtude da cobrança indevida de valores e ocorrência de permanência indevida de corte no fornecimento, permanece inalterado, pois se revela adequado,
observando ainda se tratar o consumidor de pessoa idosa
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022